Tribunal: TJBA
Processo: 8001285-85.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001285-85.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

APELADO: ANCELMO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO LENON DIAS MEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO DO PODER PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA. MESTRADO. PREVISÃO LEGAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO E INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente municipal em face da sentença que concedeu a segurança a servidor público, autorizando a licença remunerada para cursar mestrado.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a via mandamental é inadequada; e se (
ii
) houve violação de direito líquido e certo do servidor municipal quanto à concessão da licença remunerada para estudo.

III. Razões de decidir

3. A lide envolve questionamentos acerca da legalidade de ato omissivo e comissivo da Administração Pública e, consequentemente, da violação de direito líquido e certo, o que torna adequada a via do mandado de segurança.

4. A licença remunerada para qualificação profissional por até 24 (vinte e quatro) meses está prevista na legislação municipal, sendo reforçada pela jurisprudência de casos similares.

5. A omissão na análise do pedido administrativo e o posterior indeferimento se afiguram ilegais, uma vez que não condizentes com a legislação municipal.

6. A fundamentação genérica torna o ato administrativo ilegal, ainda que possua natureza discricionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001285-85.2025.8.05.0199
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAETANOS
e como apelada
ANCELMO VIEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator